Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718366-45.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEILA DE SOUZA CARDIM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O lEILA DE SOUZA CARDIM e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30440031. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator